Tribunal: TJSP
Processo: 0007097-58.2010.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Contrato de cessão de uso de área para exploração de cantina em escola do SENAI, por meio de licitação, na modalidade concorrência. Alegação de inadimplemento contratual por ausência de emissão de alvará de funcionamento, obrigação prevista em contrato. Existência de cláusula resolutiva expressa no contrato. Ação julgada procedente em primeiro grau

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Contrato de cessão de uso de área para exploração de cantina em escola do SENAI, por meio de licitação, na modalidade concorrência. Alegação de inadimplemento contratual por ausência de emissão de alvará de funcionamento, obrigação prevista em contrato. Existência de cláusula resolutiva expressa no contrato. Ação julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, para reintegrar a autora na posse do imóvel, com a condenação da ré nos ônus da sucumbência. AGRAVO RETIDO. Oposição pela ré. Pretensão à anulação da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse. Alegação de nulidade da audiência de justificação na qual foi proferida, eis que ausente regular citação/intimação. Rejeição. A justificação foi reputada desnecessária à vista da prova documental. Liminar deferida ante a prova acostada à inicial. Esbulho configurado em menos de ano e dia. Aplicação do disposto no artigo 928 do CPC/73, então vigente. Prova documental robusta que autorizava a concessão da liminar. Agravo retido rejeitado. RECURSO DA REQUERIDA. Postula a reforma do julgado com a improcedência da ação, alegando que a autora apelada foi quem deu causa à demora na efetivação da obrigação, eis que teria atrasado a entrega do Habite-se. As provas demonstram que o Habite-se foi emitido em 26/11/2009 e a notificação para o cumprimento do contrato, com a obtenção do alvará de autorização da vigilância sanitária foi enviada à ré, pela autora, em 05/05/2010. Ainda que a ré só houvesse recebido o habite-se em março de 2010, já havia decorrido tempo suficiente para ao menos solicitar o alvará. De outra parte, a ré responde à notificação da autora condicionando a obtenção do alvará ao aditamento do contrato; demora na entrega do Habite-se que não foi cogitada. Existência de cláusula expressa no contrato em que a apelante se responsabiliza em providenciar o Alvará de Autorização da Vigilância Sanitária local. Sentença mantida. Sem majoração de honorários. Sentença proferida ao tempo do CPC revogado. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613896
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007097-58.2010.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante O
CHEFE REFEICOES LTDA (ME) (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERVICO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007097-58.2010.8.26.0533 -Voto no 2354
2
VOTO No: 2354
APELAÇÃO No: 0007097-58.2010.8.26.0533
COMARCA: Santa Barbara D'Oeste 3a Vara Cível
JUIZ(A): Diogo Volpe Gonçalves Soares
APELANTE: O CHEFE REFEIÇÕES LTDA. ME
APELADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. Contrato de cessão de uso de área para exploração de
cantina em escola do SENAI, por meio de licitação, na modalidade
concorrência. Alegação de inadimplemento contratual por
ausência de emissão de alvará de funcionamento, obrigação
prevista em contrato. Existência de cláusula resolutiva expressa no
contrato. Ação julgada procedente em primeiro grau de jurisdição,
para reintegrar a autora na posse do imóvel, com a condenação da
ré nos ônus da sucumbência. AGRAVO RETIDO. Oposição pela
ré. Pretensão à anulação da decisão que deferiu a liminar de
reintegração de posse. Alegação de nulidade da audiência de
justificação na qual foi proferida, eis que ausente regular
citação/intimação.
Rejeição.
A
justificação
foi
reputada
desnecessária à vista da prova documental. Liminar deferida ante a
prova acostada à inicial. Esbulho configurado em menos de ano e
dia. Aplicação do disposto no artigo 928 do CPC/73, então
vigente. Prova documental robusta que autorizava a concessão da
liminar. Agravo retido rejeitado. RECURSO DA REQUERIDA.
Postula a reforma do julgado com a improcedência da ação,
alegando que a autora apelada foi quem deu causa à demora na
efetivação da obrigação, eis que teria atrasado a entrega do Habite-
se. As provas demonstram que o Habite-se foi emitido em
26/11/2009 e a notificação para o cumprimento do contrato, com a
obtenção do alvará de autorização da vigilância sanitária foi
enviada à ré, pela autora, em 05/05/2010. Ainda que a ré só
houvesse recebido o habite-se em março de 2010, já havia
decorrido tempo suficiente para ao menos solicitar o alvará. De
outra parte, a ré responde à notificação da autora condicionando a
obtenção do alvará ao aditamento do contrato; demora na entrega
do Habite-se que não foi cogitada. Existência de cláusula expressa
no contrato em que a apelante se responsabiliza em providenciar o
Alvará de Autorização da Vigilância Sanitária local. Sentença
mantida. Sem majoração de honorários. Sentença proferida ao
tempo do CPC revogado. RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007097-58.2010.8.26.0533 -Voto no 2354
3
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 232/237,
que julgou procedente a ação de reintegração de posse, declarando rescindido o contrato,
movida por SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
em face de O CHEFE REFEIÇÕES LTDA. ME, relacionada à área de 48,83m2,
concedida para uso da ré por meio de procedimento licitatório, localizada nas dependências
de escola de sua propriedade situada na Rua Vereador Sergio Leopoldina Alves, no 500, na
Cidade de Santa Barbara D'Oeste, Estado de São Paulo. Condenou a ré ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados por
equidade, em R$ 650,00, nos termos do artigo 20, parágrafo 4o do CPC/73 então vigente.
Inconformada, a ré apelante reitera os termos de seu agravo retido e,
no mérito pugna pela reforma integral da ação e, alternativamente, que seja provido em
parte o apelo “para que seja reconhecido o direito do Apelante pelos motivos relatados na
ação e no presente Recurso, na indenização a ser proposta oportunamente”.
Recurso regularmente processado, com concessão dos benefícios da
gratuidade à apelante e apresentação de contrarrazões a fls. 254 a 257.
O v. acórdão de fls. 312/319 da C. 34a Câmara de Direito Privado,
Subseção III, relatado pelo eminente Desembargador Gomes Varjão, não conheceu do
recurso e determinou sua redistribuição a uma das C. Câmaras da Seção de Direito Público.
Distribuídos os autos à 8a Câmara de Direito Público, o v. acórdão de
fls. 325/330, relatado pelo eminente Desembargador Leonel Costa, não conheceu do
recurso e determinou sua redistribuição a uma das C. Câmaras da Seção de Direito Privado
I.
Distribuídos os autos a esta C. 6a Câmara de Direito Privado I,
indagadas, as partes não manifestaram oposição ao julgamento virtual (fl. 334), sendo que
o v. acórdão de fls. 335/337, relatado pelo eminente Desembargador Percival Nogueira,
não conheceu do recurso e suscitou Conflito de Competência que, julgado pelo órgão
Especial desta Corte (fls. 356/361), reconheceu a competência desta 6a Câmara.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual (fl. 334).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007097-58.2010.8.26.0533 -Voto no 2354
4
Cuida-se de ação de reintegração de posse proposta por SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI em face de O CHEFE
REFEIÇÕES LTDA. ME. Aduz, a parte autora, em síntese, que pretende a reintegração
de posse da área objeto do “contrato de cessão de uso de área para exploração de cantina”
firmado entre as partes (fls. 47/53), em 04/09/2009, após efetivação de licitação, na
modalidade convite (fls. 94/123), havida em 06/08/2009 (fl. 168).
Disse que a ré descumpriu o contrato, desde seu início, tendo em vista
que não providenciou o Alvará de Autorização da Vigilância Sanitária local, como era de
sua obrigação, de acordo com o item 7.1.1, da cláusula 7a do referido ajuste. Esclareceu
que a abertura de filial no endereço da escola SENAI era providência imprescindível à
emissão do referido alvará, constando, ainda, o número de seu CNAE (código de atividade
econômica) compatível com o serviço a ser prestado. Aduziu que a ré não poderia, em
hipótese alguma, transferir sua sede para o endereço da autora.
Enviou-lhe, então, notificação em 05/05/2010 (fl. 54), a fim de que a
ré regularizasse a situação, com prazo de três dias, sob pena de rescisão do ajuste e
aplicação de penalidade.
Todavia, a ré limitou-se a lhe enviar a contra notificação de fls. 55,
alegando que a abertura de filial não estava prevista no procedimento licitatório e que
poderia requerer a licença em nome da autora, mas às suas expensas, conforme sugerido
pela diretora da Vigilância Sanitária da Cidade de Santa Barbara D'Oeste, Estado de São
Paulo, Sra. Eliane, se o ajuste fosse prorrogado por mais doze meses.
Seguiu-se nova notificação da autora (fl. 56), desta feita dando conta
da rescisão do contrato, a partir de 24/05/2010, com base na cláusula resolutiva de no 10,
item 10.2, eis que descumprido, aplicando-lhe multa e penalidade.
Esta notificação foi objeto de nova contra notificação da ré, em
24/05/2010, alegando a ausência de fornecimento pela autora do Habite-se necessário à
obtenção do alvará, argumentando que somente o recebera em 12/03/2010. Alegou a ré
que, a partir de então, inaugurou o processo junto à Vigilância Sanitária, pedindo a
prorrogação do prazo por trinta dias, negando a rescisão (fls. 57/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007097-58.2010.8.26.0533 -Voto no 2354
5
Houve uma última notificação da autora, em 07/06/2010, recusado
seu recebimento pela requerida (fls. 59/60).
Deste modo ajuizou esta ação, pugnando pela procedência integral,
com pedido de liminar para expedição de mandado de reintegração de posse, caracterizado
o esbulho desde 20/05/2010, ocasião em que a ré recebeu a primeira notificação. Juntou
documentos.
O Ministério Público manifestou desinteresse (fl. 67), sendo designada
audiência de justificação prévia (fl. 69), expedida carta de citação e intimação à requerida
(fl. 70/72).
Na audiência de fls. 73/74, à qual não compareceu a requerida (AR
juntado as fls. 60/61, com notícia de “Mudou-se”, foi deferida a liminar de reintegração, à
vista da prova documental existente, com a determinação de expedição do respectivo
mandado.
Neste ínterim, contestação foi ofertada pela requerida, fls. 75/86,
postulando, em preliminar, a suspensão do cumprimento da liminar por nulidade da
audiência em razão de sua não citação/ intimação para comparecimento. No mérito, alegou
que, desde junho de 2008, ocupa o espaço e presta serviços à autora, sem que tenha lhe
sido solicitada a licença, eis que o imóvel não estava pronto. Disse, ainda, que embora o 2o
período de ocupação tenha se iniciado em 04/09/2009, a autora não lhe entregou o Habite-
se necessário a que providenciasse a emissão do alvará de funcionamento. Afirmou que
somente em 12/03/2010 recebeu o Habite-se, embora sua expedição tenha se dado em
26/11/2009 (fl. 61). Sustentou que, desde esta data, está tomando todas as providências
para regularizar a sua situação, sendo que recebeu carta da autora em 01/03/2010, na qual
já exigia o alvará (fl. 83). Alegou, ainda, que dependia da Municipalidade para a emissão
do referido alvará e que teria direito à prorrogação do contrato até 60 meses da data em que
fora assinado, de acordo com a cláusula 11.6 da carta convite (fl. 101). Aventou a
tendência da autora em prejudicá-la a fim de dar oportunidade a outra empresa na
exploração do espaço (fl. 85). Trouxe os documentos de fls. 87/123, sendo que os de fls. 91
a 93 estão duplicados.
O MM. Juízo “a quo” manteve a decisão liminar (fl. 125) e o mandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007097-58.2010.8.26.0533 -Voto no 2354
6
de reintegração de posse restou cumprido em 11/11/2010 (fls. 127 e verso) .
A decisão de fl. 125 foi, então, objeto do Agravo retido de fls.
130/133, cuja contraminuta está a fls. 136/141.
Após a réplica de fls. 164/172, as partes foram instadas a especificar
provas (fl. 178), o que a autora fez a fls. 181/182, e, a ré, a fls. 184/185.
Apresentado rol de testemunhas, foi realizada a audiência de instrução
e julgamento de fls. 202/210, com a coleta de depoimento pessoal do representante legal da
ré, fl. 204, uma testemunha da autora, como informante (fl. 205) e duas testemunhas da ré
(fls. 207/210).
As partes ainda apresentaram seus memoriais, quando, então, a
sentença de procedência foi prolatada para reintegrar a autora na posse do imóvel com a
condenação da ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como a pagar ao
advogado da parte contrária, honorários advocatícios fixados em R$ 650,00, nos termos do
artigo 20, parágrafo 4o do CPC/73 então vigente.
Embargos de declaração interpostos pela requerida (fls. 241/243),
foram rejeitados pela decisão de fl. 249.
Contra a r. sentença insurge-se a requerida apelante, reiterando, em
preliminar, as razões de seu agravo retido e, no mérito, insistindo em que a demora na
entrega do Habite-se pela apelada foi o que ocasionou o atraso na obtenção do alvará.
Sustenta que, apesar do Habite-se ter sido emitido em 26/11/2009, somente o recebeu em
12/03/2010, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelo descumprimento do
contrato e sua consequente rescisão. Pugna, então, pela reforma da sentença, com a
improcedência da ação e, alternativamente, que “seja provido em parte o apelo para que
seja reconhecido seu direito na indenização que pretende propor oportunamente”.
Pois bem.
Em princípio, verifica-se que as razões do Agravo Retido de fls.
130/133 foram reiteradas no apelo da requerida, daí porque se passa à sua apreciação.
A agravante sustenta a nulidade da audiência de justificação, à qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007097-58.2010.8.26.0533 -Voto no 2354
7
não compareceu por ausência de citação/intimação, requerendo a consequente anulação da
liminar nela deferida.
Todavia, como bem observou o MM. Juízo “a quo”, na decisão de fl.
125, que manteve a concessão da liminar, a audiência de justificação foi considerada
desnecessária para a apreciação do pleito liminar, como, de fato, se constata da leitura do
termo de fls. 73/74, onde há expressa menção de que “desnecessária a realização de
audiência de justificação pra a apreciação do pleito liminar”.
A liminar foi concedida ante a prova documental existente,
considerando o ilustre magistrado que a parte ré não havia providenciado o alvará de
autorização da vigilância sanitária para o funcionamento da cantina, embora notificado a
fazê-lo, descumprindo, então, a cláusula 7.1.1 do contrato celebrado entre as partes, dando
ensejo a esbulho e à consequente reintegração de posse, nos termos do art. 928 do Código
de Processo Civil então em vigor.
Nesse passo, observa-se que o caput do artigo 928 do CPC/73
(correspondente ao caput do artigo 562 do CPC/15) dispunha:
“Art. 928. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz
deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de
manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o
autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para
comparecer à audiência que for designada.”
Deste modo, acertada a decisão do MM. Juiz “a quo” de manutenção
da concessão da liminar, frisando-se que fez inserir no termo a prudente observação,
baseando-se na prova documental colacionada com a exordial.
E, frise-se, tratava-se de posse nova, de menos de ano e dia, tendo em
vista que a distribuição da ação se deu em 06/08/2010, sendo que a notificação de fl. 54 foi
recebida em 06/05/2010.
Rejeita-se, então, o agravo retido.
Passa-se à análise do mérito do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007097-58.2010.8.26.0533 -Voto no 2354
8
Da prova documental colacionada, verifica-se que, com relação às
condições da Concorrência 001/2009 (fls. 142/144), a ré já tinha ciência desde 06/08/2009,
conforme as declarações por ela firmadas, fls. 154 e 155.
O contrato foi assinado em 04/09/2009 (fls. 47/53 e 145/151) e das
obrigações nele contidas, a ré também tinha ciência, eis que o assinou sem quaisquer
ressalvas.
O Habite-se foi expedido em 26/11/2009, conforme fl. 61,
circunstância que as partes não divergem.
Contudo, a apelante ré insiste que só recebeu o Habite-se da apelada
em 12/03/2010, razão pela qual refuta a obrigatoriedade de possuir o Alvará da Vigilância
Sanitária aos 05/05/2010, data da primeira notificação que lhe enviou a apelada.
Controvertem as partes neste sentido, eis que a autora apelada afirma
que o Habite-se já estava à disposição da ré desde 26/11/2009 (fl. 05 e 170), sem que ela
tenha tomado as providências para a emissão do alvará, ainda que tenha sido instada a fazê-
lo.
Contudo, do conjunto probatório não se chega à conclusão de que a
demora nas providências para obter o referido alvará de autorização da vigilância sanitária
ocorreu em função de eventual atraso na entrega do Habite-se pela autora apelada, como
insiste a apelante.
Como bem observado na sentença, das correspondências enviadas pela
apelante à apelada em 12/03/2010 e 19/03/2010, fls. 87/88, não se extrai que, por meio
delas, tenha a apelante solicitado o referido Habite-se à autora, como quer fazer crer.
Embora na supracitada correspondência datada de 12/03/2010, fl. 87,
exista a menção de que a apelante “ainda não havia recebido o documento”, observa-se que
na correspondência do dia 19/03/2010, a ré/apelante passa a dizer que estava no aguardo da
Vigilância Sanitária a respeito das providências a serem tomadas, visto que, "para emissão
de Alvará de Funcionamento é necessário Inscrição Municipal de Santa Bárbara d'Oeste".
Então, a parte ré, nas duas correspondências enviadas à autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007097-58.2010.8.26.0533 -Voto no 2354
9
apresentou justificativas diferentes para a não obtenção do alvará de autorização da
vigilância sanitária.
E, frise-se, da prova oral produzida também não se colhe a higidez da
alegação, como observou a sentença.
De fato, na audiência de instrução e julgamento de fls. 202/210 foi
colhido o depoimento pessoal do representante legal da ré, fl. 204, e foram ouvidas uma
testemunha da autora, como informante (fl. 205), e duas testemunhas da ré (fls. 207/210).
O representante legal da ré, Renato Demasi, fls. 204, disse que “não
houve reuniões específicas entre as partes a respeito da questão do Habite-se, mas
conversas”..."não se recorda se a minuta da Ata da sessão era anexa ao
edital”...”desconhece qualquer documentação do SENAI tendente a prejudicá-lo”.
A testemunha da ré, Ednalva Herrera, fls. 209/210, antiga trabalhadora
da cantina, somente afirmou que “ficou sabendo através do Sr. Renato que o SENAI pediu
o alvará uma única vez”.
A testemunha da autora, Rawesller Bueno, fls. 205/206, ouvida como
informante, eis que ainda trabalha no SENAI, afirmou que “participou de reuniões com o
representante legal da ré para tratar da questão do Habite-se” ... confirmou “que o réu
chegou a colocar a condição de prorrogação do contrato por mais 12 meses, para que
conseguisse o Habite-se”.
Verifica-se, então, que nada elucidaram quanto ao descumprimento do
contrato, questão de fundo da lide.
E quanto ao depoimento da testemunha da ré, Eliane Salvador, fls.
207/208, que trabalha na Vigilância Sanitária de Santa Barbara D'Oeste, apesar de ter dito
que "o representante da ré tentou regularizar sua situação, justificando a pendência do
habite-se por conta da ausência do projeto aprovado no imóvel", é certo que o Habite-se já
havia sido expedido desde 26 de novembro de de 2009, de modo que o óbice levantado
para a concessão da autorização não existia.
A testemunha também disse que o “prazo de emissão do alvará é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007097-58.2010.8.26.0533 -Voto no 2354
10
variado, mas que se a documentação estiver completa e de acordo com as exigências é
provável que fosse emitido em 67 dias”.
Então, mesmo que o Habite-se tivesse sido entregue ao apelante
apenas em 12/03/2010, já havia decorrido prazo suficiente para que ele ao menos houvesse
solicitado o alvará em maio de 2010, data em que a autora/apelada lhe enviou a primeira
notificação para postular o cumprimento do contrato (fls. 54).
E em resposta, o apelante não invocou a demora na entrega do "habite-
se" para a obtenção do alvará de autorização da vigilância sanitária, mas aduziu que
precisaria abrir uma filial para que o alvará fosse obtido e que somente o faria se o contrato
fosse aditado por mais um ano. Em justificativa, o apelante asseverou que a exigência de
abertura de filial não estava prevista na licitação e que estaria à disposição para requerer a
licença de funcionamento da vigilância sanitária em nome do SENAI, mas às expensas
dele.
Então, pelo que se vê da prova colhida, não foi eventual demora na
entrega do Habite-se ao réu/apelante que determinou sua inadimplência.
Não bastasse, a cláusula sétima do contrato de fls. 47/53 estabelece as
Obrigações da Cessionária apelante, entre elas a que vem descrita no item 7.1.1 (fl. 49):
“7.1. A CESSIONÁRIA se obriga a:
7.1.1. providenciar, como condição para o início do funcionamento da
“cantina”, o Alvará de Autorização da Vigilância Sanitária Local,
que deverá ficar exposto em local visível dentro do estabelecimento e
ser apresentado sempre que exigido pela autoridade sanitária
competente.”
E, ainda, há cláusula resolutiva expressa, conforme se verifica da
leitura da Cláusula Décima, item 10.2 (fl. 52):
“10.2. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito
no caso de inadimplemento contratual por qualquer das partes, sendo
devida neste caso, a multa contratual estipulada na cláusula décima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007097-58.2010.8.26.0533 -Voto no 2354
11
primeira.”
Assim sendo, como bem ressaltou a sentença:
“Desse modo, considerando-se as notificações de fls. 54, 56 e 59/60, o
esbulho possessório praticado pela ré, ante a não restituição da posse
da área do bem imóvel à autora na data aprazada (comprovado pela
documentação acostada), é suficiente para que fique possibilitada a
reintegração do bem em questão.”
Conclui-se, então, que foi realmente a requerida quem deu azo à
rescisão do contrato firmado entre as partes, na medida em que descumpriu obrigações nele
contidas, autorizada a rescisão diante da existência da cláusula resolutiva expressa.
Imputada a inadimplência ao réu/apelante, não há qualquer razão para
lhe deferir indenização.
Em suma, a sentença merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Por fim, sem majoração dos honorários advocatícios em grau de
recurso porque a sentença foi proferida ao tempo do Código de Processo Civil revogado.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora